Tribunal: TJSP
Processo: 2081951-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar a manutenção definitiva da autora na jornada de 40 horas semanais o fornecimento de remédio – Possibilidade de concessão de liminar contra o Poder Público - Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Exegese do parágrafo 5o do artigo 30 da Lei no 16.122/2015, em sua redação original – redução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar a manutenção definitiva da autora na jornada de 40 horas semanais o fornecimento de remédio – Possibilidade de concessão de liminar contra o Poder Público - Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Exegese do parágrafo 5o do artigo 30 da Lei no 16.122/2015, em sua redação original – redução da jornada que implica em redução da remuneração – Recurso desprovido.